Tribunal: TJMT
Processo: 0040401-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
CORMEAD MT - CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 40401/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.
Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito

EMBARGANTE:
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
CORMEAD MT - CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por João Antônio Cuiabano Malheiros em desfavor do acórdão prolatado às fls. 1456/1462, que lhe foi favorável, nos autos da Ação Civil Pública n. 26885-28.2012.811.0041, Código: 773721 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e que deu provimento ao recurso de apelação, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
O Embargante narra que os autos versam sobre ação civil pública, originários da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, onde se sentenciou julgando parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial.
Aduz que apresentou recurso de apelação, sustentando o atendimento de todas as normas legais referentes a celebração do convênio e liberação do recurso solicitado e a inexistência de dolo ou culpa, pois houve respaldo do corpo jurídico da Secretaria Estadual de Cultura.
Assevera que fundamentou o recurso amparado na violação dos princípios do contraditório e ampla defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produção de provas na fase de instrução processual, como também a desconsideração pela sentença recorrida da aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE.
Argumentou ainda que a penalidade pecuniária como multa civil fixada no montante de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil) reais caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato.
Informa que este Sodalício acolheu o apelo e de forma unânime julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial pelo parquet.
Entretanto, acredita que o referido acórdão é omisso quanto a fixação do ônus da sucumbência, notadamente a fixação de honorários advocatícios, razão da oposição dos presentes aclaratórios, para sanar o vício ora apontado.
Por tais razões, requer que seja recebido e processado o presente recurso para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 1466/1467).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos, alegando que o inconformismo do Recorrente não encontra guarida, pois os embargos de declaração tem função vinculada e restrita em razão da sua específica função integrativa, que limita-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido no julgado, sendo imprestável, portanto, à pretensão de obter o reexame da matéria já decidida pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Afiança que, na hipótese o Embargante inovou em sede de Embargos de Declaração, vez que em seu Apelo, não aventou a possibilidade de pagamento dos honorários sucumbenciais por parte do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Assim, pugna pelo conhecimento e desprovimento da pretensão (fls. 1472/1473).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por João Antônio Cuiabano Malheiros em desfavor do acórdão prolatado às fls. 1456/1462, que lhe foi favorável, nos autos da Ação Civil Pública n. 26885-28.2012.811.0041, Código: 773721 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e que deu provimento ao recurso de apelação, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Revela o fato jurídico processual que João Antônio Cuiabano Malheiros foi réu em Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, que tramitou perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, (N. 26885-28.2012.811.0041, Código: 773721).
O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau (fls. 1203/1209).
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso de apelação e julgou improcedente o pedido do parquet (fls. 1456/1460).
O Embargante acredita que o referido acórdão é omisso quanto a fixação do ônus da sucumbência, notadamente a fixação de honorários advocatícios, razão da oposição dos presentes aclaratórios, para sanar o vício ora apontado.
Pois bem.
O primeiro artigo da Lei 7.347/85 cuida do objeto da Ação Civil Pública, dispondo que ela visa tutelar o meio ambiente, direitos do consumidor, a ordem urbanística, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a ordem econômica e a economia popular, bem como a ordem urbanística.
Trata-se de demanda de origem coletiva proposta pelo Ministério Público ou equiparados, constitucionalmente prevista que, tenha por fundamento o previsto não só na Lei 7.347/85, mas também no Código de Defesa do Consumidor.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes. Assevera Cândido Rangel Dinamarco:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder.”
Entretanto, em ação civil pública, descabe a condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85. Veja:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990).
Neste espeque, em regra, o demandado que for sucumbente na ACP não tem o dever de pagar honorários advocatícios. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Corte Especial reiterou o entendimento dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1762012/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).
Relevante notar que o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades como se observa dos julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada má-fé.
2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé. Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado recente da eg. Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016.
3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública" (STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017.
4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362.084/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017.
5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
6. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL ÀS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS.
1. Por conta do princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do réu, quando se tratar de demanda ajuizada pelo Parquet ou outro colegitimado estatal, ressalvadas associações e fundações privadas, que recebem tratamento privilegiado e diferenciado no domínio da ação civil pública.
2. O espírito de facilitação do acesso à justiça, que informa e orienta o processo civil coletivo, vem cabalmente realçado no art.18 da Lei da Ação Civil Pública: "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais".
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a vedação de condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede que sejam beneficiados quando vencedores na ação civil pública. Evidentemente, tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc).
4. Assim, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1796436/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 18/06/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA, MAS JÁ CONTADA EM DOBRO PARA COMPLETAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA A OUTORGA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA ASDNER A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONFORME PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Não se pode admitir que os períodos de licença-prêmio não usufruídos sejam utilizados de forma duplicada, isto é, para completar o tempo necessário para perceber o abono permanência e, novamente, para obter conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.
3. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em Ação Civil Pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na Ação Civil Pública. Precedentes: AgInt no REsp. 1.531.504/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2016; REsp. 1.329.607/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.9.2014; AgRg no AREsp. 21.466/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2013; REsp. 1.346.571/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.9.2013.
4. Agravo Interno da ASDNER a que se nega provimento (AgInt no REsp 1829391/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020).
Desse modo, penso que se deva privilegiar, no âmbito deste Tribunal, o entendimento dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora.
Assim, o caso é de negar-lhe provimento, tendo em vista a inexistência de omissão e a fim de aplicar à situação em exame a jurisprudência majoritária desta Corte Superior sobre o tema.
Noutro sentido, no caso de reembolso de valores referentes a custas e despesas processuais em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, sedimentou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a isenção legal conferida à Fazenda Pública 'não implica a desnecessidade de reembolsar as custas adiantadas pelo autor, até o limite da sucumbência experimentada' (REsp 822.894, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/04/2006).
Portanto, há de forma cristalina, a possibilidade da parte, quando se sagra vencedora em Ação Civil Pública, reaver as custas processuais pagas de forma adiantadas ou dispendidas com a interposição do apelo, ao final do processo.
Nesse tirocínio, o Tribunal de Justiça de São Paulo no Recurso de Apelação nº 1028683-23.2016.8.26.0405, originário da Comarca de Osasco, em que é apelante Estado de São Paulo, assentou brilhantemente:
(...)
O não cabimento da condenação do Ministério Público nos ônus de sucumbência não pode ser usado como justificativa para a improcedência, eis que se trata exatamente do fundamento do pedido.
Por isso, o pedido é de restituição, e formulado contra o Estado. Quando a lei dá isenção de custas, quem arca com a despesa é o Estado.
Não existe, de fato, Justiça gratuita.
Não é a parte que deve financiar a Justiça. Se o Estado dá isenção a quem deveria ressarcir, resta a ele próprio o dever.
Todavia, o Recorrente não mencionou durante o apelo ou nos aclaratórios, o desejo de reverter em seu favor as despesas processuais.
Assim, cumpre salientar que os embargos de declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.
Segundo o professor Fredie Didier Jr., “a eventual modificação do julgado não pode ser o objeto do recurso; será mera consequência do provimento do recurso”. (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2007. p. 167).
Para a jurisprudência:
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1050887/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 15/4/2010).
Devem ser repelidos os embargos declaratórios manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 765822/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 27/4/2010).
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR